Tribunal: STF
Processo: RE 1262454
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 22) interposto contra decisão que concedeu de ofício a ordem de habeas corpus, a fim de afastar a valoração negativa da circunstância judicial referente aos antecedentes, quanto às condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos (eDOC 19).
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que “até que o Pleno do e. STF decida em definitivo o mérito do Tema 150, isso não qualifica as decisões das instâncias a quo como passíveis de correção”.
    É o relatório.
    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato assistir razão à parte agravante, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado (eDOC 9, p. 1):
    APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIMES DE FURTO E ROUBO MAJORADO TENTADO. PERÍODO DEPURADOR DE 05 (CINCO) ANOS. CONSIDERADO APENAS PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. RÉU REINCIDENTE. REDUÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O artigo 64, inciso I, do Código Penal dispõe que, para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos, impondo-se a revisão da pena.
    2. Dado parcial provimento ao recurso. 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVII, “b”, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que “o v. Acórdão viola o texto constitucional ao atribuir efeitos perpétuos a condenações em que decorrido prazo maior que 5 (cinco) anos ao considerá-los para efeitos de maus antecedentes, agravando não só a pena como também o regime de cumprimento”.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    No julgamento do mérito do RE 593818, paradigma do tema de repercussão geral 150, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário desta Corte solucionou a divergência ao fixar a seguinte tese: “[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Prevaleceu, portanto, a tese de que a valoração desfavorável dos antecedentes do réu não enfrenta os mesmos limites temporais a que está sujeita a caracterização da reincidência.
    Conclui-se, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal, por meio de seu órgão deliberativo máximo, fixou orientação em sentido oposto ao que adotado na decisão monocrática ora impugnada. Assim, porque o acórdão proferido pelo Tribunal a quo converge com a orientação consolidada pelo Plenário, inexiste reparo a ser realizado na decisão adotada pelas instâncias de origem.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, negar seguimento ao apelo extremo e determinar ao TJDFT que desfaça as alterações na dosimetria da pena decorrentes de ordem deste Tribunal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente